Tribunal: TJSP
Processo: 2113936-08.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA e PERTINÊNCIA TEMÁTICA – Ação proposta por Sindicato que congrega auditores-fiscais tributários do Município de São Paulo – Irrelevância de o Sindicato não representar a totalidade dos servidores estatutários do Município, des'que representa categoria funcional, na forma de seu estatuto social, com atribuições para "defender os

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA e PERTINÊNCIA TEMÁTICA – Ação proposta por Sindicato que congrega auditores-fiscais tributários do Município de São Paulo – Irrelevância de o Sindicato não representar a totalidade dos servidores estatutários do Município, des'que representa categoria funcional, na forma de seu estatuto social, com atribuições para "defender os direitos e interesses individuais e coletivos relativos às atividades ou profissão, da categoria que representa" – Pertinência temática configurada – Preliminar rejeitada.

LITISPENDÊNCIA e REUNIÃO DE PROCESSOS – Inocorrência do fenômeno – ADIs que, embora visando o mesmo preceito legal, foram propostas por pessoas jurídicas diversas e têm por fundamento razões distintas – Reunião de processos desnecessária, embora julgadas as ações em mesma sessão – Preliminar rejeitada.

PETIÇÃO INICIAL – Preliminar de inépcia da petição inicial por deficiência de fundamentação quanto à alegada afronta ao princípio da simetria – Considera-se inepta a petição inicial, nos termos do art. 330, parágrafo único, incisos I a IV, do CPC, quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou contiver pedidos incompatíveis entre si – Embora faltando clareza, a fundamentação da peça inaugural mostrou-se suficiente à defesa da lei pela Câmara e pelo Prefeito do Município de São Paulo nas informações que prestaram – Preliminar afastada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Art. 23, caput e parágrafo único da Lei no 17.020/18 do Município de São Paulo – Norma que atribui ao Prefeito Municipal designar os membros que deverão compor provisoriamente o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da SAMPAPREV, e dispõe ser de 24 meses o respectivo mandato, "durante os quais será realizada eleição direta para que os participantes e assistidos escolham os seus representantes e para que o patrocinador indique os seus representantes" – Inexistência de afronta ao art. 194, parágrafo único e inciso VII, da CF ou ao art. 218 da CE, ao princípio da simetria ou qualquer outro princípio constitucional – Garantida a participação dos servidores, dos assistidos e do patrocinador na composição dos Conselhos da SAMPAPREV – Norma que fixou prazo de 24 meses para o mandato dos Conselheiros nomeados provisoriamente pelo Prefeito, visando a implantação e início das atividades da SAMPAPREV, até que seja possível a eleição dos integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal – Norma de caráter transitório, e não permanente – De forma semelhante ocorreu no âmbito do Estado de São Paulo (Lei 14.653/2001, art. 1o e parágrafo único, das Disposições Transitórias) – Vício de inconstitucionalidade inexistente.

Ação julgada improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2113936-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SINDAF, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM AS PRELIMINARES E JULGARAM A
AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2113936-08.2019.8.26.0000
REQUERENTE
-
SINDICATO
DOS
AUDITORES
FISCAIS
TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
SINDAF
REQUERIDOS
-
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
V O T O no 31.258
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

LEGITIMIDADE ATIVA e PERTINÊNCIA TEMÁTICA
Ação proposta por Sindicato que congrega auditores-fiscais
tributários do Município de São Paulo Irrelevância de o
Sindicato não representar a totalidade dos servidores
estatutários do Município, des'que representa categoria
funcional, na forma de seu estatuto social, com atribuições
para “defender os direitos e interesses individuais e
coletivos relativos às atividades ou profissão, da categoria
que representa”
Pertinência temática configurada

Preliminar rejeitada.
LITISPENDÊNCIA e REUNIÃO DE PROCESSOS

Inocorrência do fenômeno ADIs que, embora visando o
mesmo preceito legal, foram propostas por pessoas jurídicas
diversas e têm por fundamento razões distintas Reunião de
processos desnecessária, embora julgadas as ações em
mesma sessão Preliminar rejeitada.
PETIÇÃO INICIAL Preliminar de inépcia da petição
inicial por deficiência de fundamentação quanto à alegada
afronta ao princípio da simetria Considera-se inepta a
petição inicial, nos termos do art. 330, parágrafo único,
incisos I a IV, do CPC, quando lhe faltar pedido ou causa de
pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão, ou contiver pedidos incompatíveis entre si
Embora faltando clareza, a fundamentação da peça
inaugural mostrou-se suficiente à defesa da lei pela Câmara
e pelo Prefeito do Município de São Paulo nas informações
que prestaram Preliminar afastada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Art.
23, caput e parágrafo único da Lei no 17.020/18 do
Município de São Paulo Norma que atribui ao Prefeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Municipal designar os membros que deverão compor
provisoriamente o Conselho Deliberativo e o Conselho
Fiscal da SAMPAPREV, e dispõe ser de 24 meses o
respectivo mandato, “durante os quais será realizada eleição
direta para que os participantes e assistidos escolham os
seus representantes e para que o patrocinador indique os
seus representantes” Inexistência de afronta ao art. 194,
parágrafo único e inciso VII, da CF ou ao art. 218 da CE, ao
princípio
da
simetria
ou
qualquer outro princípio
constitucional Garantida a participação dos servidores, dos
assistidos e do patrocinador na composição dos Conselhos
da SAMPAPREV Norma que fixou prazo de 24 meses
para
o
mandato
dos
Conselheiros
nomeados
provisoriamente pelo Prefeito, visando a implantação e
início das atividades da SAMPAPREV, até que seja possível
a eleição dos integrantes dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal Norma de caráter transitório, e não permanente De
forma semelhante ocorreu no âmbito do Estado de São
Paulo (Lei 14.653/2001, art. 1o e parágrafo único, das
Disposições Transitórias) Vício de inconstitucionalidade
inexistente.
Ação julgada improcedente.
O libelo inaugural veicula pedido de declaração de
inconstitucionalidade do art. 23 da Lei no 17.020, de 27 de dezembro de
2018, do Município de São Paulo, que “institui, no âmbito do Município de
São Paulo, o regime de previdência complementar de que trata o art. 40, §§
14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece providências correlatas”.
Afirma o proponente, conforme a ementa da petição inicial:
“LEI QUE INSTITUI O REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PREVISÃO
LEGAL QUE NÃO GUARDA SIMETRIA COM A FORMA DE
GOVERNANÇA DO FUNDO DE PREVIDÊNICA FEDERAL.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE
E
MORALIDADE QUANDO A ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES É DESIGNADA ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO”.
Requer a concessão de liminar “para suspender a designação
dos membros que deverão compor provisoriamente o Conselho Deliberativo e
o Conselho Fiscal da SAMPAPREV pelo Prefeito do Município de São Paulo,
nos termos do art. 23 da Lei n. 17.020/2018, em razão da violação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
princípio da moralidade pública e da razoabilidade”. Ao final, requer seja a
ação julgada procedente “para declarar inconstitucional o art. 23, caput e
parágrafo único, da Lei n. 17.020/2018, em razão da violação ao princípio da
moralidade pública e da razoabilidade (art. 37 da CF e art. 111 da
Constituição de São Paulo), bem como em razão da violação do caráter
paritário e democrático previsto no art. 194 da Constituição Federal e art.
218 da Constituição do Estado de São Paulo, que determinam a participação
dos servidores na gestão do fundo de previdência”.
O Prefeito do Município de São Paulo e o Município de São
Paulo prestaram informações (fls. 71/77).
Asseveram, preliminarmente, a falta de pertinência temática do
autor, uma vez que seus filiados não são afetados pela exata composição dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal da SAMPAPREV.
No mérito, sustentam: a) constitucional a norma impugnada; b)
não demonstradas as supostas irrazoabilidade ou imoralidade na forma de
composição inicial dos Conselhos da SAMPAPREV; c) pela norma
impugnada, apenas na composição inicial, no processo de formação da
instituição é que seus Conselheiros serão indicados pelo Poder Executivo; d)
logo depois, em no máximo 24 meses, haverá eleições para que os
participantes elejam seus representantes; e) o autor meramente discorda das
soluções adotadas pela lei, o que é legítimo, mas, mesmo não encontrando
qualquer disposição constitucional violada, decide propor uma ADI, trazendo
alegações genéricas sobre supostas violações aos princípios constitucionais
mais vagos existentes, sem trazer qualquer fundamento doutrinário ou
jurisprudencial em seu favor; f) equivocada a alegação de violação à simetria,
não compreendendo o autor em que consiste tal princípio; g) o princípio da
simetria implica somente que determinadas normas da CF são de reprodução
obrigatória pelas Constituições Estaduais; daí decorre que é inconstitucional
qualquer disposição da CE que divirja, por omissão ou por conteúdo
incompatível, com uma norma de reprodução obrigatória da CF; h) dentro do
âmbito de suas respectivas competências e respeitados os limites materiais e
formais impostos pelas CF e do respectivo Estado, Estados e Municípios
podem adotar soluções diversas daquelas constantes de leis federais; i) isto
posto, fica evidente ser juridicamente irrelevante que a norma municipal
impugnada não tenha imitado, ao estruturar a SAMPAPREV, o modelo de
governança da FUNPRESP.
Requerem, assim, a denegação da liminar e a extinção da ação
sem resolução do mérito, nos termos do art. 4o da Lei 9.868/98.
Subsidiariamente, pedem sua improcedência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Indeferi o pedido de liminar (fls. 78/79).
O Presidente da Câmara Municipal de São Paulo prestou
informações (fls. 91/119).
Sustenta, preliminarmente: a) litispendência (art. 337, § 3o,
CPC), pois já foi ajuizada anteriormente outra ADI idêntica a esta pela
Federação das Associações Sindicais e Profissionais e Servidores da Prefeitura
do Município de São Paulo FASP, inclusive patrocinada pelos mesmos
causídicos; e a ADI 2015621-42.2019.8.26.0000 é idêntica a destes autos; b)
ausente legitimidade ativa; c) é deficiente a fundamentação quanto à alegada
afronta ao princípio da simetria, acarretando a inépcia da petição inicial (arts.
3o, I, e 4o da Lei 9868/99, e 319, III, 330, caput, I e § 1o, I, e 485, I, CPC).
No mérito, alega: d) ausente inconstitucionalidade; e)
desnecessária observância de simetria entre a norma municipal e as leis
federais e estaduais sobre previdência complementar; f) exceto as
condicionantes que expressamente estabeleceu nos §§ 14 a 16 do art. 40, não
há na CF dispositivo que imponha modelo de previdência complementar
obrigatório, tampouco regra que exija que se adote modelo eventualmente
instituído pela União ou pelo Estado de que o Município faça parte; g) quanto
à estrutura administrativa da EFPC
Entidade Fechada de Previdência
Complementar patrocinada pelo ente público, deve ser observada a LC 108/01,
mesma lei aplicável às EFPC patrocinadas por autarquias, empresas públicas e
sociedades de economia mista; h) irresigna-se o autor com o restante do
conteúdo de referido artigo, que não possui caráter permanente, sendo
verdadeira norma temporária; trata-se de norma transitória que intenta
viabilizar a pronta atividade do regime até que sejam ultimadas as
providências de eleição direta dos membros representantes dos participantes e
assistidos e de indicação dos representantes do patrocinador; i) da redação do
artigo não é possível extrair-se a conclusão de que foi tolhida a participação
democrática nos Conselhos; j) inexiste violação aos princípios da moralidade e
da razoabilidade; o simples fato de a norma prever a indicação de membros
dos Conselhos pelo Prefeito, de forma transitória e com termo final definido,
não fere qualquer norma de moralidade e atende o princípio da razoabilidade;
k) ao prever meio provisório de compor e, assim, permitir o funcionamento
dos Conselhos, enquanto o procedimento de eleição direta e indicação não se
organiza e ultima, buscou solução adequada entre o fim perseguido e o meio
utilizado; outrossim, na medida em que não impede a composição paritária e a
gestão democrática, visto que a indicação pelo Prefeito não alija da
composição a representação e participantes e assistidos, é medida sem ônus
excessivo aos interessados e, ainda, estritamente proporcional ao fim buscado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
l) ausente violação aos arts. 194 da CF e 218 da CE; o procedimento
transitório para composição dos Conselhos da SAMPAPREV, com a indicação
os membros pelo Prefeito, não fere a paridade na composição; m) a
previdência complementar, como dispõe o caput do art. 202 da CF, é
facultativa e autônoma em relação ao regime geral de previdência, o que,
adequado à realidade discutida nesta demanda, como estabelece o art. 40, § 15,
da CF, equivale a dizer que a previdência complementar dos servidores
públicos é facultativa e autônoma em relação ao regime próprio de
previdência; n) necessário o indeferimento da liminar, pois notório o atributo
da presunção de constitucionalidade de que gozam as leis, devendo ser
destacada a existência de periculum in mora reverso.
Requer o acolhimento das preliminares de litispendência,
ausência de legitimidade ativa (art. 90, V, CE e art. 102, IX, CF) e inépcia da
inicial, extinguindo-se a ação sem resolução de mérito (art. 3o, I, e 4o da Lei
9.868/00, e 319, III, 330, caput, I e § 1o, I, e 485, I, V e VI, CPC).
Alternativamente, “restando que o dispositivo impugnado não contraria a
Constituição Estadual, estando em plena consonância com o disposto nos
artigos 37, caput; 40, §§ 14 a 16; e 202 e ss., todos da Carta Magna, todos de
repetição obrigatória pelos entes federados, e, por isso, ecoados nos artigos
111, caput; 126, §§ 14 a 16, da Constituição Bandeirante, bem como se
coaduna com o disposto na Lei Complementar Federal no 108/01”, requer a
improcedência da demanda, reconhecendo-se a constitucionalidade do art. 23
da Lei Municipal 17.020/18, “pugnando, desde já, pelo enfrentamento
expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais federais
invocados para efeito de prequestionamento da matéria”.
O autor se manifestou sobre as preliminares suscitadas pelo
Prefeito e pelo Presidente da Câmara Municipal (fls. 149/159).
A douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 161/167) manifestou-
se pela improcedência do pedido.
É o relatório.
1. De início, anoto que esta ação objetiva unicamente o artigo 23
da Lei 17.020/2018, do Município de São Paulo.
Outras ações diretas de inconstitucionalidade com pedidos de
suspensão de eficácia visam, ora o artigo 27 (elevação da alíquota), ora os arts.
6o e 27, ora do art. 1o, § 1o, ora do art. 1o, § 2o, ora do inciso I do art. 22, ora do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
art. 23 da Lei no 17.020/2018, ora, ainda, todo o diploma. Foram ajuizadas por
pessoas jurídicas diversas:
a) ADI no 2276315-27.2018.8.26.0000 (SINDICATO
DOS
PROFISSIONAIS
EM
EDUCAÇÃO
NO
ENSINO
MUNICIPAL DE SÃO PAULO SINPEEM; ref. a todo o diploma);
b) ADI no 2000523-17.2017.8.26.0000 (SINDICATO
DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SINDAF; ref. art. 27);
c)
ADI
2001476-78.2019.8.26.0000
(DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL;
ref. a todo o diploma; alternativamente arts. 6o e 27);
d) ADI 2005995-96.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
PROFISSIONAIS
DE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO FASP; ref. ao
art. 27);
e) ADI 2009957-30.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO; ref. ao
art. 27);
f) ADI 2012893-28.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. ao art, 1o, § 1o);
g) ADI 2012877-74.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. inciso I do art. 22);
h) ADI 2015621-42.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. art. 23);
i) ADI 2015633-56.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. art. 1o, § 2o);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
j) ADI 2015785-07.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE SÃO
PAULO APROFEM; ref. a todo o diploma);

k) ADI 2034648-11.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO
MUNICIPAL DE SÃO PAULO SINESP; ref. art. 27);
l) ADI 2091498-85.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE
CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SINDILEX; ref. § 1o,
do art. 1o);
m) ADI 2113814-92.2019.8.26.0000 (SINDICATO
DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SINDAF; ref. art. 22, I);
n) ADI 2113936-08.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO SINDAF; ref. art. 23, caput e parágrafo único); e
o) ADI 2113957-81.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO; ref. art. 1o, § 1o).
Além das ações referidas, foi impetrado o MANDADO DE
SEGURANÇA
no
2125403-81.2019.8.26.0000
pela
ASSOCIAÇÃO
MUNICIPAL DOS AUDITORES DE CONTROLE INTERNO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AMACISP em face do Prefeito do
Município de São Paulo, buscando a concessão de liminar “para possibilitar
desde logo o ingresso dos servidores no Regime de Previdência
Complementar previsto na Lei 17.020/18, limitando, consequentemente os
descontos realizados a título de contribuição previdenciária somente até o
limite máximo do teto do RGPS, devendo a impetrada providenciar o
necessário para o cumprimento da medida no prazo de 30 dias”. Ao final,
requer “seja o presente pedido julgado inteiramente procedente para afastar a
aplicação do § 1o do art. 1o da Lei no 17.020/2018 e para determinar que a
impetrada possibilite o ingresso no Regime de Previdência Complementar
previsto na Lei no 17.020/2018, desde a sua vigência, aos filiados que
exercerem seu direito de opção”.
Os temas veiculados por tais demandas estão de algum modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ligados à chamada Reforma da Previdência, de âmbito nacional, acham-se na
ordem do dia de discussões em todo o País, e já objeto da Emenda
Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Tocam aos direitos dos trabalhadores de um modo geral, e dos
servidores públicos em particular, objeto da lei questionada nas ações
relacionadas.
2. ESTA DEMANDA.
Nesta ação, o proponente objetiva, inicialmente, suspender a
eficácia e, ao final, ver ao final declarada a inconstitucionalidade do disposto
no artigo 23 da Lei no 17.020/2018, do Município de São Paulo, pelas razões
que apresenta.
A Lei no 17.020, de 27 de dezembro de 2018, que “institui, no
âmbito do Município de São Paulo, o regime de previdência complementar de
que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece
providências correlatas”, assim dispõe no artigo 23, objetivado por esta ação:
“Art. 23. O Prefeito designará os membros que
deverão compor provisoriamente o Conselho Deliberativo e o
Conselho Fiscal da SAMPAPREV.
Parágrafo único. O mandato dos conselheiros de que
trata o “caput” deste artigo será de até 24 (vinte e quatro) meses,
durante os quais será realizada eleição direta para que os
participantes e assistidos escolham os seus representantes e para
que o patrocinador indique os seu representantes”.
3. PRELIMINARES
LEGITIMIDADE ATIVA e PERTINÊNCIA TEMÁTICA
Afasto a preliminar de ausência de legitimidade ativa,
preliminar essa fundada em que o proponente não representa a integralidade
dos servidores públicos estatutários do Município e, ainda, porque não
demonstrada de forma expressa a pertinência temática (interesse jurídico no
caso).
Dispõe a Constituição do Estado, em seu art. 90, inciso V:
“Art. 90. São partes legítimas para propor ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais,
contestados em face desta Constituição ou por omissão de medida
necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição,
no âmbito de seu interesse:
(...)
V
as entidades sindicais ou de classe, de atuação
estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso;
(...)”
Conforme seu Estatuto Social (fls. 26/43), o autor Sindicato dos
Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo SINDAF/SP, é
uma “uma organização Sindical representativa da categoria profissional dos
Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo, com base territorial
do Município de São Paulo”.

A norma impugnada alterou o sistema previdenciário dos
servidores do Município de São Paulo e o Sindicato representa os interesses
dos profissionais referidos, por ela atingidos, como destinatários do mesmo
diploma são igualmente os funcionários de outras categorias profissionais.
Demonstrada a relação entre a questão debatida e os interesses
defendidos pelo autor, presente a pertinência temática necessária à propositura
desta ação.
Esse requisito, o da
“pertinência temática que se traduz na relação de
congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos
estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o
conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato
foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria
legitimidade ativa ad causam para efeito de instauração do processo
objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade” (STF-
Pleno, ADI 1.157-MC, Min. Celso de Mello, j. 1.12.94, um voto
vencido, DJU 17-11-06)”
in THEOTÔNIO NEGRÃO e
Continuadores, op. cit., nota 8 ao artigo 2o da Lei 9.868, de 10.11.99,
p. 1.196.
Aludindo às entidades de classe ou confederações sindicais,
ALEXANDRE DE MORAES, mencionando precedente do Supremo Tribunal
Federal, assinala que, para análise de sua legitimidade, deve verificar-se,
também, “tratar-se de entidade na defesa de uma categoria profissional, cujo
conteúdo seja 'imediatamente dirigido à ideia de profissão entendendo-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
classe no sentido não de simples segmento social, de classe social, mas de
categoria profissional'” (Direito Constitucional, 27a ed., Atlas, p. 769).
Portanto, o Sindicato autor, por representar a categoria
profissional referida, é parte legítima para figurar no polo ativo desta ação,
estando configurada pertinência temática, dados os termos de seu estatuto
constitutivo.
Na mesma linha de pensamento, assinala a douta Procuradoria
Geral de Justiça:
“(...) a doutrina pontua ser a pertinência temática:
““a demonstração do interesse de agir, diante da
necessidade da demonstração de uma relação lógica entre a
questão versada na lei ou ato normativo impugnado e os
interesses defendidos por esses legitimados”. (Controle de
Constitucionalidade Teoria e Prática Dirley da Cunha Júnior,
9a ed., Salvador: Jus Podivm, 2017, pág. 216).
“No caso, a norma atacada diz respeito à gestão do
sistema previdenciário dos servidores públicos do município de São
Paulo.
“Por sua vez, o sindicato representa os interesses dos
auditores fiscais municipais, que serão evidentemente atingidos pela
norma impugnada relativa ao seu sistema de previdência
“Logo, conclui-se que os associados do autor possuem
evidente interesse na presente ação direta, porque restou demonstrada
a relação entre a questão debatida e os interesses defendidos pelo
autor, ou seja, a pertinência temática indispensável para legitimá-lo à
ação direta.
“Por outro lado, o sindicato está legitimado a propor
ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal contestada em
face da Constituição do Estado, desde que observada a pertinência
temática, como no caso, independentemente de autorização ou
anuência dos filiados.”(destaquei)
Em remate, rejeito a preliminar de ilegitimidade de parte.
4. LITISPENDÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não se verifica a existência de litispendência, tendo em vista que
na ação direta de inconstitucionalidade não há lide nem partes conflitantes. As
outras ações, referidas de início, têm como objeto outras disposições da mesma
lei municipal.
O dispositivo aqui apontado como inconstitucional é visado
numa delas, somente, o que, todavia, não induz litispendência, fenômeno que
se observa no processo comum, em que os elementos (partes, pedido e causa
de pedir) de determinada ação se repetem noutra anteriormente proposta e
ainda pendente. Aqui, o proponente é diverso do da outra ação, cujo pleito traz
igualmente diversa causa de inconstitucionalidade. .
Não há, por outro lado, necessidade de reunião dos processos
para julgamento em conjunto, embora, com sentido prático, e em proveito da
economia processual, inseridos numa só pauta de julgamento. Isso, em que
pese o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça quanto a esse ponto
(reunião deste processo à ADI no 2015621-42.2019.8.26.0000, que também
trata do art. 23).
Como são 15 (quinze) ações diretas de inconstitucionalidade,
como já dito, cada uma envolvendo um determinado artigo ou mais da lei ou
toda a lei, não resultaria em benefício algum para o processamento e
julgamento das causas. Ao contrário, acabaria por causar maior dificuldade na
compreensão de todas as questões discutidas.
Entendo suficiente o julgamento em conjunto dessas ações.
A propósito, assinala a douta Procuradoria Geral de Justiça, no
ponto aqui concordante, quanto à litispendência:
“De fato, já tramitam outras ações diretas de
inconstitucionalidade que também recaem sobre o art. 23 da Lei no
17.020/18, consoante se depreende da consulta aos autos da ADI no
2015621-42.2019.8.26.0000.
“Todavia, em se tratando de controle abstrato de
constitucionalidade, processo objetivo sem partes ou lide, não cabe
falar em litispendência, conforme já reconhecido pelo Supremo
Tribunal Federal (ADI 2.110-DF e ADI 1.460-DF).”
Em suma, rejeito a preliminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
Não colhe a preliminar de inépcia da petição inicial por
deficiência de fundamentação quanto à alegada afronta ao princípio da
simetria.
Considera-se inepta a petição inicial, nos termos do art. 330,
parágrafo único, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, quando lhe faltar
pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão, ou contiver pedidos incompatíveis entre si.
Anotam THEOTÔNIO NEGRÃO e Continuadores (op. cit., 45a
ed./2013, nota 6 ao art. 295, pág. 430):
“A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia,
quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do
réu, ou a própria prestação jurisdicional” (STJ-3a T., REsp 193.100,
Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, DJU 4.2.02). No mesmo sentido:
RJM 181/318, JTJ 340/338 (AP 305.791-5/0-00).
O artigo 3o, inciso I, da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999,
exige conste da petição inicial a indicação do “dispositivo da lei ou do ato
normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a
cada uma das impugnações”.
Embora faltando clareza, a fundamentação da peça inaugural
mostrou-se suficiente à defesa da lei pela Câmara e pelo Prefeito Municipal
nas informações que prestaram.
Afasto, portanto, a preliminar de inépcia da petição inicial.
5. LIMINAR
Não é o caso de concessão de liminar porquanto a causa está
pronta para o julgamento do mérito.
6. MÉRITO.
Passo à análise do mérito da ação.
O dispositivo impugnado (art. 23, caput e parágrafo único, da
Lei 17.020/18), dispõe:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Art. 23. O Prefeito designará os membros que
deverão compor provisoriamente o Conselho Deliberativo e o
Conselho Fiscal da SAMPAPREV.
Parágrafo único. O mandato dos conselheiros de que
trata o “caput” deste artigo será de até 24 (vinte e quatro) meses,
durante os quais será realizada eleição direta para que os
participantes e assistidos escolham os seus representantes e para
que o patrocinador indique os seus representantes”.
Dispõe a Constituição Estadual em seu art. 218:
“Artigo 218 - O Estado garantirá, em seu território, o
planejamento e desenvolvimento de ações que viabilizem, no âmbito
de sua competência, os princípios de seguridade social previstos nos
artigos 194 e 195 da Constituição Federal.”
E dispõe a Constituição Federal em seu art. 194:
“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos
da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
(...)
VII - caráter democrático e descentralizado da
administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos
órgãos colegiados”. (Redação dada pela EC 20/1998)
Não se verifica afronta ao artigo 194, parágrafo único e inciso
VII, da Constituição Federal ou ao artigo 218 da Constituição Estadual, ao
princípio da simetria ou qualquer outro princípio constitucional.
Como se lê da norma impugnada, está garantida a participação
dos servidores, dos assistidos e do patrocinador na composição dos Conselhos
da SAMPAPREV.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A norma fixou prazo de 24 meses para o mandato dos
Conselheiros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal nomeados
provisoriamente pelo Prefeito, visando a implantação e início das atividades da
SAMPAPREV, até que seja possível a eleição dos integrantes dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal. Cuida-se de disposição de caráter nitidamente provisório
e temporário, ou seja, para vigorar pelo tempo previsto na lei, de molde a
permitir a eleição necessária dos membros do Conselho, como manda a
Constituição. Não pode ser diferente, não importando a medida em violação
dos preceitos constitucionais invocados pelo demandante.
A participação democrática no Conselho Deliberativo e no
Conselho Fiscal exige a formação dos quadros da Fundação e dar-se-á,
evidentemente, a seguir, na forma da Constituição Federal. A nomeação
atribuída ao Prefeito Municipal, da primeira formação desses Conselhos,
atende ao disposto na Constituição, nos dispositivos apontados.
A norma é transitória.
De forma semelhante ocorreu no âmbito do Estado de São
Paulo, por intermédio da Lei no 14.653, de 22 de dezembro de 2001, art. 1o e
parágrafo único, das Disposições Transitórias:
“Artigo 1o. O Governador do Estado designará os
membros que deverão compor provisoriamente o Conselho
Deliberativo e o Conselho Fiscal da SP-PREVCOM.
“Parágrafo único. O mandato dos conselheiros de que
trata o “caput” deste artigo será de até 24 (vinte e quatro) meses,
durante os quais será realizada eleição direta para que os participantes
e assistidos escolham os seus representantes e o patrocinador indique
os seus representantes.”
A propósito, bem discorre a douta Procuradoria Geral de Justiça:
“... ao contrário do alegado na inicial, o artigo
impugnado garante a eleição direta para que 'os participantes e
assistidos escolham os seus representantes e para que o patrocinador
indique os seus representantes'.
“Assim,
não
houve
violação
aos
dispositivos
constitucionais antes referidos, pois, foi garantida a participação
democrática dos servidores, dos assistidos e do patrocinador na
composição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
SAMPAPREV.
“Por outro lado, para o início das atividades, visando a
efetiva implantação da SAMPAPREV, até para ser possível a eleição
democrática dos integrantes dos Conselhos, razoável a previsão de
designação transitória de seus membros pelo Prefeito Municipal, pelo
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de impossibilitar o
surgimento da entidade.
“Apenas para exemplificar, no âmbito do Estado de São
Paulo, houve previsão similar na legislação correlata (art. 1o e
parágrafo único, das Disposições Transitórias, da Lei Estadual no
14.653/11):
““Artigo 1o - O Governador do Estado designará os
membros que deverão compor provisoriamente o Conselho
Deliberativo e o Conselho Fiscal da SP-PREVCOM.
Parágrafo único O mandato dos conselheiros de
que trata o “caput” deste artigo será de até 24 (vinte e quatro)
meses, durante os quais será realizada eleição direta para que os
participantes e assistidos escolham os seus representantes e o
patrocinador indique os seus representantes.
“De qualquer maneira, como dito, a disposição é
transitória, visando possibilitar o início das atividades da fundação.
Após o prazo razoável de 24 meses, quando já é possível a indicação
de representantes dos assistidos e participantes da SMPAPREV, a
legislação prevê a eleição direta com este objetivo.
“Assim, não há qualquer afronta ao artigo 195, da
Constituição Federal e ao artigo 218, da Constituição Estadual, ou
ainda aos princípios constitucionais da Administração Pública por
consequência”.
Com essa motivação, impõe-se a improcedência da ação.
7. Registro, por fim, que o Município de São Paulo peticionou
requerendo a extinção do processo, ao menos na parte relativa à
SAMPAPREV, por ter celebrado convênio com a PREVCOM (Fundação de
Previdência Complementar do Estado de São Paulo, já aprovado pela PREVIC
(Superintendência Nacional de Previdência Complementar), “para que a
fundação estadual ofereça e administre os planos de previdência complementar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos servidores paulistanos”. Em razão disso, a ADI em pauta teria perdido
parte de seu objeto.
Não obstante a notícia, certo é que a Lei 17.020/2018 continua
em vigor em sua integralidade, especialmente os seus artigos 5o e 6o, que
tratam da criação, organização e fundamento da SAMPAPREV.
Como essas normas são questionadas, é de mister conhecer e
julgar a ação, a menos venham a ser revogadas, de sorte que o pleito
formulado não pode ser atendido.
8. Ante o exposto, rejeito as preliminares e julgo improcedente a
ação.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente